Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AGEMED SAÚDE S/A em face de sentença que a condenou a autorizar tratamento de saúde ao menor D. A. D. L., sob pena de multa diária, além de lhe compensar os danos morais sofridos em razão da negativa de cobertura. DECIDO. O artigo 932, III do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso quando for manifestamente inadmissível. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/02/2202, quinta-feira, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 14/02/2020, sexta-feira (ID no. 15945179). Assim, o prazo de 15 dias úteis para recorrer iniciou-se em 17/02/2020, segunda-feira, e findou-se em 11/03/2020, quarta-feira. A apelação foi interposta no dia 17/03/2020. Intimada, nos termos do art. 10 do CPC, para comprovar, entre outros requisitos, a tempestividade do recurso, a apelante se manifestou, silenciando, contudo, a respeito desse tópico (ID no. 16376897). A apelação é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais.